Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXTINTA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. MICROEMPRESA. APLICAÇÃO DA LC No 123/2006. REGULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. CTN. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O encerramento da microempresa por liquidação voluntária independe da regularidade das obrigações tributárias, nos termos da Lei Complementar no 123/2006.
2. Apesar da possibilidade de encerramento da microempresa independentemente da regularidade das obrigações tributárias, os sócios permanecem responsáveis por tais obrigações. Precedentes.
3. Expressa a previsão no Código Tributário Nacional quanto à possibilidade de responsabilização dos sócios nos casos de liquidação da sociedade.
4. Em razão da possibilidade de responsabilização dos sócios pelas obrigações tributárias exequendas, cabível a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.